Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE.
1. O colendo STJ, em precedente decidido sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, uma vez que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira menos gravosa.
3. Em atenção ao princípio da razoabilidade e para compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito, bem como para dar mais efetividade à execução, a reiteração deve observar o período de 30 (trinta) dias.
4. Recurso provido.